Tribunal: TJDFT
Processo: 0751516-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0751516-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: AUGUSTO POMPEU DE SOUZA PEREZ RECORRENTE: FAST SHOP S.A DECISÃO Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora requer a condenação das empresas rés, Apple Computer Brasil Ltda e Fast Shop Comercial Ltda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 189,38 (cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), correspondente ao valor despendido na aquisição do carregador de bateria do celular iPhone 13, adquirido posteriormente à compra do mencionado aparelho da Apple, além da condenação por dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a Empresa ré APPLE COMPUTER BRASIL a pagar para o autor o valor de R$ 189,38 (cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), a título de reparação de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo dispêndio (20/09/2022).. A parte ré, Apple Computer Brasil, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Impende registrar que, em relação à mencionada questão de direito material, ora em apreço, qual seja, eventual abusividade da venda de aparelho celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido (art. 39 do CDC), há suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, razão pela qual foi apresentado, nos autos originários de no 0719688-45.2022.8.07.0007, incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi ADMITIDO (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Ademais, na oportunidade, foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Portanto, como a controvérsia do presente feito reside na mesma matéria que está sendo discutida no incidente instaurado, suspendo a marcha processual até decisão final no incidente mencionado. Dessa forma, o processo deverá aguardar na Secretaria até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência referido. Com efeito, resta prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante ao exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma e, quando a controvérsia em questão estiver resolvida, retornem-me conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 16:17:36. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora